Tribunal: TJSP
Processo: 2234528-47.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Arrolamento – Decisão que imputou a responsabilidade pelo atraso no pagamento do ITCMD ao espólio – Insurgência – Alegação de que: i) para apurar e pagar o valor do tributo, era necessária a realização de pesquisas no BACEBJUD acerca das contas bancárias deixadas pela de cujus; ii) tais pesquisas não foram realizadas por culpa da serventia – Descabimento – Não houve

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Arrolamento – Decisão que imputou a responsabilidade pelo atraso no pagamento do ITCMD ao espólio – Insurgência – Alegação de que: i) para apurar e pagar o valor do tributo, era necessária a realização de pesquisas no BACEBJUD acerca das contas bancárias deixadas pela de cujus; ii) tais pesquisas não foram realizadas por culpa da serventia – Descabimento – Não houve o recolhimento da taxa para a realização da pesquisa, de acordo com o provimento no 2.462/2017 desta Corte que fixa valores a serem recolhidos pelas partes, nos termos da Lei Estadual no 11.608/2003 – Inventariante que não foi diligente – Processo que ficou parado por quase cinco meses, sem qualquer manifestação da agravante, antes de ser arquivado – Ausência do cumprimento das demais providências determinadas pelo juízo na mesma decisão que deferiu a pesquisa – Falta de questionamento sobre a ausência da consulta pelo sistema BACENJUD – Necessidade de realizar o recolhimento de taxas para obtenção de informações junto ao Bacenjud, Renajud, Infojud e Serasajud que deve ser do conhecimento de todo operador do direito – Prestação jurisdicional que não é, em regra, gratuita – AGRAVO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034324
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2234528-47.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
AMETELA
BALDI
(ESPÓLIO)
e
MÁRCIA
STEFANUTTO
BALDI
(INVENTARIANTE), é agravado O JUIZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), LUIS MARIO GALBETTI E MARY GRÜN.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
MIGUEL BRANDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2234528-47.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 2020/34896
AGRV.No: 2234528-47.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE. : MÁRCIA STEFANUTTO BALDI (INVENTARIANTE)
AGRAVO DE INSTRUMENTO Arrolamento Decisão
que imputou a responsabilidade pelo atraso no pagamento
do ITCMD ao espólio Insurgência Alegação de que: i)
para apurar e pagar o valor do tributo, era necessária a
realização de pesquisas no BACEBJUD acerca das contas
bancárias deixadas pela de cujus; ii) tais pesquisas não
foram realizadas por culpa da serventia Descabimento
Não houve o recolhimento da taxa para a realização da
pesquisa, de acordo com o provimento no 2.462/2017 desta
Corte que fixa valores a serem recolhidos pelas partes, nos
termos da Lei Estadual no 11.608/2003 Inventariante que
não foi diligente
Processo que ficou parado por quase
cinco meses, sem qualquer manifestação da agravante, antes
de ser arquivado Ausência do cumprimento das demais
providências determinadas pelo juízo na mesma decisão que
deferiu a pesquisa
Falta de questionamento sobre a
ausência da consulta pelo sistema BACENJUD

Necessidade de realizar o recolhimento de taxas para
obtenção de informações junto ao Bacenjud, Renajud,
Infojud e Serasajud que deve ser do conhecimento de todo
operador do direito Prestação jurisdicional que não é, em
regra, gratuita AGRAVO IMPROVIDO.
Agravo
de
instrumento
tirado
em
ação
de
arrolamento ajuizada pela agravante, em que, pela decisão de fls. 21 do
agravo (fls. 353 do principal), restou imputada a responsabilidade pelo
atraso no pagamento do ITCMD ao espólio.
Sustenta a agravante, em síntese, que o pedido para
realizar pesquisas nas contas bancárias associadas ao CPF da falecida
foi deferido em maio de 2019, mas realizado apenas nove meses depois.
Anota que teve que reiterar o pedido. Afirma que necessitava da
informação de quanto dinheiro havia nas contas bancárias da falecida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2234528-47.2020.8.26.0000 -Voto no
3
para pagar o ITCMD. Entende que não deve pagar multa. Entende que
cabe o disposto no art. 17, § 1o, da Lei no 10.705/2000. Anota que a
pandemia da COVID-19 suspendeu prazos. Cita o disposto na Lei no
14.010/20 sobre a suspensão dos inventário e o dever de cooperação do
art. 6o do CPC.
Este processo chegou ao TJ em 30/09/2020, sendo a
mim distribuído em 01/10/2020, com conclusão na mesma data (fls.
32).
Despacho
inicial
à
fls.
33/34.
Sem
efeitos
pretendidos. Requisitei informações da magistrada.
Informações prestadas (fls. 38/39).
Petição da agravante afirmando que não está faltando
com a verdade (fls. 41/42).
Nova conclusão em 11/11/2020 (fls. 43). Caso
estudado e voto concluído em 25/11/2020.
Breve relato.
O agravo não merece provimento.
A decisão de fls. 32, proferida em maio do ano
passado (2019), além de deferir o pedido de pesquisa pelo BACENJUD
(pesquisa acerca dos saldos existentes nas contas bancárias de
titularidade da falecida), determinou outras providências à inventariante
que não dependiam de tal diligência [apresentação de: i certidão do
Colégio Notarial do Brasil acerca de eventual testamento deixado pela
de cujus; ii
documentos e representações processuais de todos os
herdeiros (e cônjuge); iii
certidão negativa federal em nome da
falecida e certidão de tributos imobiliários; iv lançamentos fiscais dos
imóveis e outras providências relacionadas ao rol de bens e direitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2234528-47.2020.8.26.0000 -Voto no
4
deixados].
Tal decisão foi disponibilizada em 17 de maio de
2019 e em 07/10/2019 o processo foi remetido ao arquivo em razão da
ausência de manifestação da inventariante (certidão de fls. 35).
Pois bem.
Nenhuma das providências que independiam da
pesquisa no BACENJUD foi cumprida pela inventariante. Além disso,
não houve o recolhimento da taxa para a realização da consulta, de
acordo com o provimento no 2.462/2017 desta Corte que fixa valores a
serem recolhidos pelas partes, nos termos da Lei Estadual no
11.608/2003, alterada pelas Leis no 14.838, de 23 de julho de 2012 e
15.855, de 02 de julho de 2015.
De todo modo, a inventariante não foi diligente. O
processo ficou parado por quase cinco meses, sem qualquer
manifestação da agravante, antes de ser arquivado. Nesse interregno, era
possível cumprir as demais providências determinadas e questionar a
ausência da realização da pesquisa no BACENJUD.
Quanto à questão da pesquisa, vale ressaltar que a
necessidade de realizar o recolhimento de taxas para obtenção de
informações junto ao Bacenjud, Renajud, Infojud e Serasajud deve ser
do conhecimento de todo operador do direito. A prestação jurisdicional
não é, em regra, gratuita e as normas sobre recolhimento de taxas
judiciais são claras, objetivas e de interpretação restrita.
Não é necessária a prévia intimação para o
recolhimento da taxa, pois tal ônus está previsto na Lei Estadual no
11.608/2003 e no Provimento no 2.462/2017, de ampla divulgação no
site desta Corte e nos sítios eletrônicos das entidades ligadas à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2234528-47.2020.8.26.0000 -Voto no
5
advocacia no Estado de São Paulo, não cabendo ao Poder Judiciário
exercer a advocacia e a tutela da parte.
Incensurável, assim, a decisão.
Por todo o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao agravo.
É como voto.
MIGUEL BRANDI
Relator